Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702458-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA VALERIANO PAIXAO AGRAVADO: ADAM MOREIRA CAIXETA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença no 0704019-21.2023.8.07.0005 que indeferiu o pedido de bloqueio nas contas de pessoa jurídica. Afirma a agravante que o agravado era empresário individual e durante a marcha processual mudou a sua natureza jurídica para sociedade limitada com fim de dificultar a penhora de seus bens. Defende que nesse caso é possível a penhora de bens diretamente no CNPJ da pessoa jurídica, independentemente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede que seja deferido, cautelarmente, o bloqueio da sociedade limitada, sob o argumento de agravado criar novos artifícios para se desincumbir da sua responsabilidade. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja permitido a consulta dos saldos bancários e bens em nome da jurídica Empório de Distribuidora de Ovos - Vó ÓSORIA - LTDA- CNPJ 24.358.634/0001-89. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO Concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante ante os documentos de ID 55067553 a ID 55067554 que comprova a sua hipossuficiência financeira. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico a probabilidade do direito vindicado. Conforme estabelece o artigo 506 do Código de Processo Civil, "A sentença faz coisa jugada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Logo, o cumprimento de sentença, em regra, somente pode atingir os bens do devedor, que no caso, é a pessoa física Adam Moreira Caixeta. Assim, em cognição sumária, entendo correto o entendimento do Juízo a quo da necessidade de aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica para que seja possível a constrição de bens da pessoa jurídica, nos termos do que prever do artigo 133 e diante do CPC. Também não visualizo o perigo de dano ou resultado útil do processo, na medida em que os bens da pessoa jurídica poderão ser atingidos, caso esse seja o entendimento do colegiado desta Turma Recursal. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a cautelar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito